Tribunal: TJMT
Processo: 1006706-61.2017.8.11.0015
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006706-61.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALMIR ANTONIO BARZAGUI - CPF: 541.211.329-04 (EMBARGADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), LIDIANE LOCATELLI - CPF: 015.833.670-47 (ADVOGADO), MARISTELA SEIDEL BARZAGUI - CPF: 742.399.709-97 (EMBARGADO), GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 19.600.607/0001-30 (EMBARGANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DESPROVEU OS RECURSOS DE APELAÇÃO DE VALMIR ANTÔNIO BARZAGUI E MARISTELA SEIDEL BARZAGUI.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES – OMISSÃO CARACTERIZADA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – TÍTULO EXIGÍVEL – CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COM MULTA MORATÓRIA – POSSIBILIDADE – ACÓRDÃO RETIFICADO.

Houve omissão acerca da obrigatoriedade do recebimento de safra diversa da contratada, tendo em vista que não resultou comprovada a satisfação da obrigação, não tendo sido realizada a disponibilização da totalidade do produto no local previsto no contrato, de modo que o título objeto da execução é exigível.

Além do que, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que pode haver cumulação da multa contratual moratória com a cláusula penal, pois a finalidade de compensar a parte pelo descumprimento imotivado do contrato não se confunde com a multa moratória, que visa garantir o cumprimento de cláusula específica do contrato ou punir o inadimplente em função da mora contratual (artigo 411 do Código Civil).

Omissão caracterizada, nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Acórdão retificado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de quatro Embargos de Declaração, interpostos por VALMIR ANTONIO BARZAGUI e MARISTELA SEIDEL BARZAGUI, bem como por GO AGRO FERTILIZANTES COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, contra o acórdão proferido (ID 62778036) no julgamento dos recursos de apelação de nº 1006706-61.2017.8.11.0015 e 1006340-85.2018.8.11.0015 que, por maioria, foram providos.

Nos embargos de declaração interpostos por Valmir Antonio Barzagui e Maristela Seidel Barzagui em ambos os processos, nº 1006706-61.2017.8.11.0015 e 1006340-85.2018.8.11.0015, foi alegada a omissão acerca dos honorários de sucumbência, de modo que os embargantes pugnam pela inversão dos honorários sucumbenciais em favor dos seus advogados, no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em contrarrazões, Go Agro Fertilizantes Comércio de Insumos Agrícolas LTDA dispôs que apresentou outro embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, razão pelas qual pugnou por sua análise.

Dito isso, foram apresentados embargos de Go Agro Fertilizantes Comércio de Insumos Agrícolas LTDA, também em ambos os processos, nº 1006706-61.2017.8.11.0015 e 1006340-85.2018.8.11.0015, onde expõe o embargante que, para o pagamento do fornecimento de adubo e defensivos para safra de milho/2016, foi emitida em favor da Embargante uma CPR, através da qual se obrigaram a entregar 35 mil sacas de milho da safra 2016, mas que os devedores teriam entregado apenas 10 mil, deixando de adimplir a quantia de 25 mil sacas de milho da safra 2016. Desse modo, este embargante moveu a execução para entrega de coisa incerta visando o recebimento das 25 mil sacas de milho e que, acrescida da multa contratual, totalizou 35 mil sacas de milho.

Argumenta que os devedores/embargados foram citados em 08/05/2017 e que deveriam depositar em Juízo os 25 mil sacos de milho da safra/2016, com os acréscimos decorrentes da mora. Todavia, que por não ter havido o pagamento, deu-se prosseguimento à execução para entrega de coisa incerta e expedido o mandado para busca e apreensão do produto, com diligência infrutífera, ocasionando na posterior conversão da execução para entrega de coisa incerta em quantia certa.

Sustenta que nos embargos à execução para entrega de coisa incerta nº 1006706-61.2017.8.11.0015, os devedores manifestaram pela extinção da obrigação ante a entrega da coisa, acostando aos autos um depósito de milho da safra 2017, em nome deles junto à empresa Vale do Verde Armazéns Gerais, realizado em 09/05/2017, após a citação. Que tal depósito fora feito sem qualquer conhecimento da credora, no afã de mostrarem que não estavam inadimplentes e sem informar o Juízo da execução a quantia de 25 mil sacas de milho da safra 2017.

Após, nos embargos à execução por quantia certa nº 1006340-45.2018.8.11.0015, os devedores manifestaram novamente pela extinção da obrigação ante a entrega da coisa, acostando aos autos um depósito de milho da safra 2017, em nome deles junto à empresa Vale do Verde Armazéns Gerais, realizado em 09/05/2017, após a citação

Dispõe que a pretensão dos devedores de extinguir a obrigação vencida em 30/06/2016, de entrega de 25 mil sacas de milho da safra/2016, com a entrega em 09/05/2017, de milho da safra 2017, foi objeto do agravo de instrumento nº 1007205.90.2017.8.11.0000, e que essa r. Corte decidiu que o depósito de milho da safra 2017, não se prestava ao pagamento para a extinção de obrigação de entrega de milho da safra 2016, com aplicação da regra do art. 313, do Código Civil.

Assim, levando em consideração que o julgamento do recurso de apelação fora no sentido de que o produto depositado em 2017 extinguiu a obrigação vencida em 2016 e que este estava à disposição da credora, o embargante explana sobre existência de omissões:

Omissão sobre a possibilidade de o depósito que os devedores fizeram de 25 mil sacos de milho da safra 2017, um dia depois de terem sido citados em seus nomes, ainda que estivesse à disposição da Credora/Embargante, é capaz de extinguir a obrigação de entrega de 25 mil sacos de milho da safra 2016 vencida.

Omissão da existência de coisa julgada, ante a decisão do agravo de instrumento nº 1007205.90.2017.8.11.0000, com fundamento nos artigos 313 e 314 do Código Civil, rejeitou por unanimidade essa possibilidade e a decisão transitou em julgado.

Omissão da aplicação da cláusula penal e do não acolhimento da repetição indébito, diante do descumprimento da CPR. Bem como, omissão da redistribuição do ônus de sucumbência no percentual adequado para cada embargante e da matéria que está sendo discutida no REsp n° 1895676, sobre a indevida oposição dos embargos à execução em face da conversão da execução para quantia certa.

Posto isso, pugna o embargante sejam sanadas as omissões apontadas, negando provimento ao recurso de apelação e confirmando a sentença lançada.

A parte embargada apresentou contrarrazões, argumentando que as omissões alegadas são inexistentes, bem como pugnando pelo não conhecimento dos embargos de declaração, com consequente condenação por litigância de má-fé do embargante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

nº 189676, rejeito-as, tendo em vista que resultavam de conclusão diversa da apresentada neste voto, com nova análise dos autos.

Ante todo o exposto, dou provimento aos embargos, mantendo a decisão de primeiro grau intacta, ficando providos os recursos interpostos por Go Agro Fertilizantes Comércio de Insumos Agrícolas LTDA (ids 64861961 e 64861952) e desprovidos os recursos interpostos por Valmir Antonio Barzagui e Maristela Seidel Barzagui (ids 69176964 e 64176984), em ambos os processos, nº 1006706-61.2017.8.11.0015 e 1006340-85.2018.8.11.0015.

Outrossim, majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, sendo devidos em cada um dos processos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021